Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701637-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDSON FERREIRA SANTOS DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0712643-20.2023.8.07.0018, em tramitação perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Na aludida decisão foi indeferido o pedido de sequestro de verbas públicas para realização do procedimento cirúrgico de reconstrução do canal vaginal, sob o fundamento de que: (I) os requisitos do Tema Repetitivo no 106 do STJ não teriam sido observados; (II) a parte autora não realiza acompanhamento pelo SUS; (III) não há a demonstração nos autos, através de laudos médicos circunstanciados e fundamentado, no sentido de que a requerente tenha exaurido todos os meios terapêuticos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e (IV) houve suposta má-fé, por não ter sido informado, no momento do ajuizamento da ação, que apenas um profissional em todo o território nacional estaria habilitado para realizar o procedimento. No presente agravo de instrumento, a recorrente informou que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de fazer consistente em realizar o procedimento cirúrgico, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado. Alegou que, em sede de cumprimento de sentença, foi solicitado o sequestro de verbas públicas, em razão da reiterada inércia do agravado. Enfatizou que a imprescindibilidade e a necessidade do procedimento cirúrgico foram comprovadas pelos relatórios médicos presentes nos autos e confirmada pela Nota técnica do NATJUS. Sustentou que o procedimento pretendido possui indicação para o tratamento do quadro de saúde apresentado pela parte recorrente, que não tem capacidade financeira de arcar com o custo do tratamento prescrito. Pontuou que o procedimento cirúrgico e o acompanhamento não são providências inscritas no SISREG e a falta de acompanhamento ocorre pela omissão do requerido que, desde de 10/2023, não fornece o devido atendimento à parte requerente. Defendeu que só teve ciência da alta complexidade do procedimento cirúrgico e do fato de ser realizado por apenas um médico em todo o Brasil por ocasião do cumprimento de sentença. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para afastar o novo prazo de 1 (um) ano para cumprimento da decisão e deferir o pedido de sequestro de verbas públicas para a realização da cirurgia. No mérito requereu, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, a ausência de realização imediata do procedimento cirúrgico não representa risco à vida da agravante ou tem o potencial de comprometer a segurança e a eficácia do tratamento de saúde da recorrente, não havendo qualquer discriminação neste sentido no relatório médico (ID 72061098, p. 293), datado de 27/02/2025. Não há elementos que indiquem a necessidade de provimento imediato, permitindo a adequada tramitação do recurso. Ausente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito vindicado. Ademais, conforme mencionado na decisão recorrida, a informação a respeito de apenas um médico realizar o procedimento no Brasil e outro no exterior (Portugal), além de não comprovada, constitui fato novo relevante, sobremaneira em razão do valor pretendido pela recorrente, que se aproxima de meio milhão de reais. Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida, sobretudo a comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da medida nesta seara de cognição sumária, cabendo análise do caso em relação ao mérito após a oitiva do agravado. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora